Tribunal: STF
Processo: HC 254188
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo qualificado e latrocínio tentado. Prisão temporária. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Alves Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 975.368/SP (evento 12, fls. 24-7).



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e latrocínio tentado, tipificados nos arts. 157, § 2º, II e § 2ºA, I e; 157, §3º c/c art. 14, II, todos do Código Penal (evento 3, fls. 21-4).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para o decreto de prisão temporária do paciente. Alega que ”Ao largo de a Autoridade Policial denotar inclinação para concluir pela ocorrência de latrocínio tentado, perceba-se, é certo que as circunstâncias e razões ainda não estão esclarecidas”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de contramandado de prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 12, fl. 23): 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    Ordem denegada.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Revelam os autos que o Delegado de Polícia do 3º Distrito Policial de Sorocaba/SP formulou pedido de representação pela prisão temporária do paciente para apurar a suposta prática dos delitos de latrocínio tentado e roubo qualificado, mediante concurso de pessoas e arma de fogo (evento 3, fls. 21-4).



    A prisão temporária, instituída pela Lei 7.960/89, é uma prisão cautelar de natureza processual que restringe a liberdade de locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados crimes considerados graves, entre os quais o homicídio doloso. 



    Ademais, ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária: a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, nos seguintes termos:



    “(...)



    De outro lado, melhor sorte não assiste ao paciente quanto ao pleito de revogação da prisão temporária. 



    O Magistrado singular decretou a prisão temporária com base nos seguintes fundamentos (fls. 78/79 – grifo nosso):



    [...] 



    Este procedimento foi instaurado para apurar prática dos delitos de latrocínio tentado e roubo qualificado mediante concurso de pessoas e arma de fogo, ocorrido no dia no dia 6 de outubro de 2024 em face das vítimas R. E. S. F. e W. D. N. L. ocorrido na saída da casa noturna Urban Lounge, nesta cidade e comarca. 



    Após minuciosa investigação, constatou-se que a vítima R. E. S. F. Foi abordada na saída do estabelecimento, oportunidade que os investigados exigiram dinheiro, sendo alvejada pelos meliantes, atingindo-lhe a região do abdômen e na mão. Ato contínuo, a segunda vítima, ao presenciar toda ação criminosa, deixou o local correndo, sendo logo alcançado, valendo destacar que os investigados já estavam no interior de um veículo prata, exigindo-lhe que lhes entregasse seus pertences.  



    Por fim, consigna-se que os investigados foram reconhecidos fotograficamente por como sendo os responsáveis pelos delitos (fls. 32/33 e 36/37) 



    Pretende-se, então, a prisão temporária dos averiguados para que sejam realizadas outras diligências imprescindíveis à corroboração da autoria, inclusive identificação dos coautores e tendo em vista sua imprescindibilidade para a apuração dos crimes investigados. 



    Nesse contexto, reputo imprescindível para a investigação criminal a custódia cautelar dos investigados. 



    Deverá a autoridade policial informar aos presos os seus direitos constitucionais, de acordo com o artigo 2º, §6º, da Lei n. 7.960/89, devendo permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, segundo dispõe o seu artigo 3º, e, decorrido o prazo da detenção temporária, deverão eles serem imediatamente colocados em liberdade, conforme estabelece o artigo 2º, §7º, daquela mesma Lei. 



    [...]



    O Tribunal local, por sua vez, manteve a prisão temporária aos seguintes termos (fls. 14/15 – grifo nosso):



    [...] 



    Não fosse o bastante, em consulta aos autos de origem constato que o paciente está foragido, não sendo encontrado para o cumprimento do mandado de prisão temporária. 



    Portanto, inexiste constrangimento ilegal. 



    A prisão temporária foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade dos delitos e indícios da autoria, não ocorrendo qualquer irregularidade formal. 



    A decisão guerreada está justificada, pois fundamentada em elementos informativos idôneos e na imprescindibilidade da medida extrema para garantir a continuidade da investigações, sobretudo porque restou evidenciado que os indicados poderiam coordenar esforços para prejudicar a colheita das provas ou até mesmo empreender fuga, consoante o artigo 1º, incisos I e III, alínea "a", da Lei n. 7.960/1989. 



    Outrossim, a segregação temporária se mostra imprescindível porque foram apreendidos os aparelhos de telefone celular dos investigados, sendo demandado mais tempo para a sua completa análise. 



    [...]



    A prisão temporária – disciplinada na Lei n. 7.960/1989 – pode ser decretada a partir de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, não tiver o indiciado residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, desde que existentes fundadas razões de autoria ou participação nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado de morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, associação criminosa, genocídio, tráfico de drogas, terrorismo e crime contra o sistema financeiro (HC n. 497.664/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/12/2019; e HC n. 414.341/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/10/2017).



    Do excerto, verifico que não há falar em falta de fundamentação do decreto de prisão temporária, haja vista a indicação da necessidade da prisão. Além disso, não há falar em fundamento inidôneo para o decreto, visto que o fato de o réu estar foragido autoriza a prisão temporária.



    (...).



    Por fim, é entendimento desta Corte Superior de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”



    Aliás, o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da prisão temporária do paciente, consignou que “Com efeito, há elementos suficientes nos autos a indicar a participação do averiguado junto ao crime de latrocínio tentado, tratando-se de crime extremamente grave, autorizando desta feita a manutenção de sua custódia. Ademais, como bem ponderado pelo ilustre Parquet, a necessidade também decorre, pois nada foi trazido para que alterasse o quadro que deu ensejo a essa medida. No mais, observo que ainda persistem os fundamentos da prisão temporária, sendo a medida excepcional necessária para viabilizar as investigações relacionadas ao grupo investigado. Por fim, como bem frisado pela acusação, o investigado Alex não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão temporária; sendo certo que, conquanto tenha sido finalizada o procedimento cautelar em tela, o inquérito policial continua em curso, mantendo-se perfeitamente válida a ordem para sua prisão.” (destaquei) (evento 7, fl. 2).



    Na hipótese, a decretação da prisão temporária possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, presentes fundadas razões de autoria e demonstrada a imprescindibilidade da medida para assegurar a investigação dos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado. Ressalte-se ainda, a condição de foragido do paciente.



    Nessa linha, “Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Precedentes.” (HC 223.397-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.9.2023); “5. A prisão temporária impugnada foi decretada em julho de 2006 e o paciente encontra-se foragido desde a instauração do inquérito policial até a presente data, restando sem cumprimento o mandado de prisão. 6. Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais.” (HC 102.974, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente